Tribunal: STF
Processo: HC 212596
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO STF. NADA A PROVER.



    1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão mediante a qual, em 26/01/2023, concedi, de ofício, a ordem, para afastar, quanto ao paciente Marcos Grisoste Martins (e-doc. 8), a valoração negativa do vetor judicial consequências do crime com o decorrente refazimento da dosimetria da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0021048-29.2013.8.08.0012, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES. A decisão transitou em julgado em 07/02/2023.  



    2. Com a Petição STF nº 89.045/2023 (e-doc.16), o requerente, por meio de advogado constituído, esclarece ter sido condenado a 17 anos de reclusão juntamente com o paciente desta impetração no citado processo. Requer a extensão dos efeitos da ordem concedida ao paciente, argumentando estar em idêntica situação jurídica.



    3. Contudo, uma vez ocorrido o trânsito em julgado, encontra-se exaurida a jurisdição desta Corte. Busca-se, por salto, obter a extensão da ordem nestes autos, ao invés de submeter a situação específica do interessado à avaliação das instâncias antecedentes, que podem adequadamente dispor dos elementos fáticos e legais para decidir sobre o direito. Portanto, nada há a prover.



    4. Neste mesmo sentido: HC nº 153.532-Extn/RS, Min. Luiz Fux, j. 18/04/2018, e p. 20/04/2018; e HC nº 210.457-segunda-Extn/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022). 



    5. Determino à Secretaria Judiciária que adote as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024  




Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator